Tribunal: TJMT
Processo: 1004622-93.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação Criminal. Organização criminosa. Fraude eletrônica. Absolvição. Cadeia de custódia. Prova digital. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação criminal interpostos por seis apelantes contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1004622-93.2023.8.11.0042, oriunda da "Operação Gênesis". A sentença condenou os apelantes pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013) e fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal), aplicando penas que variam de 4 a 11 anos e 8 meses de reclusão, além de dias-multa. Os apelantes foram absolvidos do crime de lavagem de dinheiro (art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998), por insuficiência de provas.
II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão:
(i) a nulidade das provas obtidas por extração de dados celulares em razão da alegada quebra da cadeia de custódia;
(ii) a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas quanto aos crimes de organização criminosa e fraude eletrônica; e
(iii) a desclassificação da fraude eletrônica para estelionato simples, com fixação de pena mínima e alteração do regime prisional.
III. Razões de decidir 3. A cadeia de custódia das provas digitais não foi violada, pois inexiste indício de adulteração dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos. A mera alegação de quebra de cadeia de custódia, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a inidoneidade do material probatório, não é suficiente para invalidar a prova. O laudo técnico pericial, assinado por peritos oficiais criminais, confere presunção de veracidade aos dados analisados. 4. A condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa encontra respaldo na prova testemunhal, documental e digital, demonstrando a associação estruturada e com divisão de tarefas para a prática reiterada de fraudes eletrônicas. As provas colhidas confirmam que os apelantes integravam um esquema delitivo com funções bem definidas dentro da estrutura criminosa. 5. A materialidade e autoria do crime de fraude eletrônica restaram comprovadas pelos depoimentos das vítimas, pelos relatórios de investigação e pelos diálogos extraídos dos celulares apreendidos. O modus operandi empregado pelos apelantes caracteriza o estelionato qualificado pela fraude eletrônica, pois envolveu o uso de meio digital para induzir vítimas a erro e obter vantagem ilícita. 6. O pedido de desclassificação da fraude eletrônica para estelionato simples não prospera, pois o tipo penal do art. 171, § 2o-A, do Código Penal abrange condutas fraudulentas praticadas por meio eletrônico, como demonstrado nos autos. A atuação dos apelantes se enquadra plenamente na modalidade qualificada do crime, afastando a possibilidade de reclassificação para o tipo simples.
IV. Dispositivo e tese 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento:
(i) a mera alegação de quebra da cadeia de custódia, sem elementos concretos que indiquem adulteração da prova digital, não é suficiente para invalidá-la.
(ii) a configuração do crime de organização criminosa exige a demonstração de estrutura ordenada e divisão de tarefas, independentemente de atos materiais praticados individualmente.
(iii) o crime de fraude eletrônica qualificada configura-se pelo emprego de meio digital para induzir a vítima em erro, não sendo possível a desclassificação para estelionato simples. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 69, 71, 171, § 2o-A; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Código de Processo Penal, arts. 157, §1o, 158-A a 158-F, 386, VII, 387, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap 1009433-91.2022.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 04/07/2023; TJ-GO, Ap 5409528-54.2022.8.09.0051, Rel. Des. Clauber Costa Abreu, 1a Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004622-93.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS MAGNO OTACIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 074.319.471-35 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), KIMBERLY AMANDA CRISPIM POICHE - CPF: 045.434.421-05 (APELANTE), THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 062.462.091-30 (APELANTE), GUSTAVO PHELIPE DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.091-98 (ADVOGADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), KASSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 034.309.731-12 (APELANTE), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), ALYSSON CESAR CRISPIN POICHE - CPF: 045.434.431-79 (APELANTE), JAQUELINE ALVES BARBOSA - CPF: 082.211.041-59 (APELANTE), OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES - CPF: 055.748.481-20 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES - CPF: 055.748.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação Criminal. Organização criminosa. Fraude eletrônica. Absolvição. Cadeia de custódia. Prova digital. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação criminal interpostos por seis
apelantes
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1004622-93.2023.8.11.0042, oriunda da "Operação Gênesis". A sentença condenou os apelantes pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013) e fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal), aplicando penas que variam de 4 a 11 anos e
8
meses de reclusão,
além
de dias-multa. Os apelantes foram absolvidos do crime de lavagem de dinheiro (art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998), por insuficiência de provas.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i)
a nulidade das provas obtidas por extração de dados celulares em razão da alegada quebra da cadeia de custódia;

(
ii
) a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas quanto aos crimes de organização criminosa e fraude eletrônica;
e

(
iii
) a desclassificação da fraude eletrônica para estelionato simples, com fixação de pena mínima e alteração do regime prisional.

III. Razões de decidir

3. A cadeia de custódia das provas digitais não foi violada, pois inexiste indício de adulteração dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos. A mera alegação de quebra de cadeia de custódia, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a inidoneidade do material probatório, não é suficiente para invalidar a prova. O laudo técnico pericial, assinado por peritos oficiais criminais, confere presunção de veracidade aos dados analisados.

4. A condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa encontra respaldo na prova testemunhal, documental e digital, demonstrando a associação estruturada e com divisão de tarefas para a prática reiterada de fraudes eletrônicas. As provas colhidas confirmam que os apelantes integravam um esquema delitivo com funções bem definidas dentro da estrutura criminosa.

5. A materialidade e autoria do crime de fraude eletrônica restaram comprovadas pelos depoimentos das vítimas, pelos relatórios de investigação e pelos diálogos extraídos dos celulares apreendidos. O
modus operandi
empregado pelos apelantes caracteriza o estelionato qualificado pela fraude eletrônica, pois envolveu o uso de meio digital para induzir vítimas a erro e obter vantagem ilícita.

6. O pedido de desclassificação da fraude eletrônica para estelionato simples não prospera, pois o tipo penal do art. 171, § 2o-A, do Código Penal abrange condutas fraudulentas praticadas por meio eletrônico, como demonstrado nos autos. A atuação dos apelantes se enquadra plenamente na modalidade qualificada do crime, afastando a possibilidade de reclassificação para o tipo simples.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

(i) a
mera alegação de quebra da cadeia de custódia, sem elementos concretos que indiquem adulteração da prova digital, não é suficiente para invalidá-la.

(
ii
) a
configuração do crime de organização criminosa exige a demonstração de estrutura ordenada e divisão de tarefas, independentemente de atos materiais praticados individualmente.

(
iii
) o
crime de fraude eletrônica qualificada configura-se pelo emprego de meio digital para induzir a vítima em erro, não sendo possível a desclassificação para estelionato simples.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 69, 71, 171, § 2o-A; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Código de Processo Penal,
arts
. 157, §1o, 158-A a 158-F, 386, VII, 387, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT,
Ap
1009433-91.2022.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
,
1a
Câmara Criminal, j. 04/07/2023; TJ-GO,
Ap
5409528-54.2022.8.09.0051, Rel. Des.
Clauber
Costa Abreu, 1a Câmara Criminal
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

po
r

Alysson Cesar
Crispin

Poiche

(primeiro apelante),

Kimberly
Amanda Crispim
Poiche

(
segund
a

apelante)
,
Jaqueline Alves Barbosa

(
terceir
a
apelante),
Carlos Magno
Otacio
de Oliveira Junior
(
quart
o apelante),
Thiago Henrique de Oliveira

(qu
in
to apelante)
e
Kassia
Maria de Arruda Alves dos Santos
(sext
a
apelante) contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID
241635921
), nos autos da Ação Penal n.
1004622-93.2023.8.11.0042
, oriundo da “
Operação Gênesis
”
,

condenando-os

da seguinte forma:

(i
)
Ollyvander
,

Kimberly
, Thiago, Carlos,
Kássia
e Alysson

pela prática do
s
delito
s
de
organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013) e fraude eletrônica (art. 171, § 2-A, do Código Penal), nos moldes do art. 71, caput, do Código Penal (acima de sete vezes), ambos na forma do art. 69, caput, do Código Penal, e
absolvendo-os
quanto à prática do crime
de lavagem de capitais (
art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998
)
, com
base
no
s termos do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para condenação
;

(
ii
) Jaqueline
Alves
pela prática do delito de fraude eletrônica, tipificado no art. 171, §2-A, do Código Penal, absolvendo-a quanto à prática dos crimes de
organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013)
e
lavagem de capitais (art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998)
,

com base nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para condenação
.

Às seguintes penas:

(i)
Ollyvander
e Alysson
: 11 (onze) anos e
8
(oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos;

(
ii
)
Kimberly
, Thiago, Carlos e
Kassia
: 11 (onze) anos de reclusão
, no regime inicial fechado, e o pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, fixados
em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos;

(
iii
)
Jaqueline
:
4
(quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados
em
1
/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O primeiro
, segundo e terceiro
apelante
s
(Alysson
,
Kimberly
e Jaqueline
), nas razões recursais que se encontram no
s

ID
s
241635986
e
241636002
, postula
m
, preliminarmente:
(i) a nulidade da prova produzida por meio da extração dos dados celulares
pela quebra da cadeia de custódia, assim como as provas delas derivadas, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal; e, no
mérito,
postulam
: (
iii
)
a absolvição dos três

quanto aos crimes descritos na denúncia, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O quarto e quinto apelantes (Thiago e Carlos), nas razões recursais que estão no ID 243808683,
postulam
a absolvição dos dois

das
imputações feitas na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente,
a desclassificação do crime de fraude eletrônica para o de estelionato simples, fixando a reprimenda no patamar mínimo e o regime prisional diverso do fechado, com
fulcro no art. 387, §

2o, do Código de Processo Penal.

A sexta apelante (
Kassia
), nas razões recursais vistas no ID 245878688,
postula
a sua absolvição
pela prática
dos delitos de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013) e fraude eletrônica (art. 171, § 2
o
-A, do Código Penal)
,
argumentando que
não há provas suficientes para sustentar a
sua
condenação, nos termos do art. 386, V e VII, do Código Processo Penal
.

O Ministério Público, n
as contrarrazões
encontradiças
nos
ID
s

241636019, 2416036020
e 248874161, requer o desprovimento destes recursos, mantendo-se inalterada a sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
253454659
,

segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

suscitada por Alysson,
Kimberly
e Jaqueline.

Nulidade
das provas
oriundas da extração de dados telefônicos
em razão da quebra
d
a cadeia de custódia
.

Os apelantes Alysson,
Kimberly
e Jaqueline alegam, nesta preliminar, que
“
pelo depoimento judicial dos policiais fica evidente que houve quebra da cadeia de custódia, ou seja, isso representa a quebra da cadeia de custódia da prova digital, pois, por causa do descuido dos investigadores, não há meios de garantir que os dados usados para embasar a denúncia são exatamente os mesmos que foram retirados dos aparelhos
”.

Em razão disso, postulam a nulidade das provas digitais produzidas sem a observância
do regramento previsto nos
arts
. 158-
A a
158-F do Código de Processo Penal, visto que o relatório dos dados dos celulares não foi feito por um perito criminal
e, por consequência,
requerem
sejam absolvidos das imputações feitas na denúncia, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Sem razão, contudo, o
s
apelante
s
.

Isso porque,
não há nestes autos
apontamentos dos
indícios de
alteração/
adulteração das provas oriundas da extração dos dados telefônicos
, alegando,
os apelantes,
tão somente, a quebra da cadeia de custódia, visto que os relatórios foram confeccionados por investigadores de
polícia em lugar de um perito criminal
. E, como é
cediço
, a mera alegação, sem indicação
e
qualquer elemento de convicção de que tenha sido comprometido o material apreendido, não é capaz de caracterizar a quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, a nulidade da prova.

Além
disso, o debate sobre o assunto foi realizado em sede de alegações finais e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, porquanto mesmo no exercício ao duplo grau de jurisdição
,
ele
s
não consegui
ram
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer
a concatenação fático probatória exposta na sentença
, a qual, no ponto que interessa, passo a transcrever:

[...]

Entretanto, em que pese
a
afirmação defensiva,
não foram apontados elementos que indiquem a falta de preservação e confiabilidade dos atos que compõem a cadeia de custódia, desde a posse, movimentação, localização e armazenamento do material apreendido.

Isso porque,
não foi demonstrada a inobservância dos procedimentos metodológicos adequados para garantir a integridade e idoneidade dos dados digitais, isto é, não foi apontado, concretamente, que a forma utilizada pelos policiais para extraírem os dados dos aparelhos celulares apreendidos tenham comprometido a fidedignidade das informações colhidas
, cuidando-se de meras conjecturas.

Nesse enquadramento fático,
não aportou aos autos indicativos de que houve adulteração da prova a ponto de invalidá-la, pelo que não há falar em quebra da cadeia de custódia.

Em outra linha de argumentação, segundo preleciona o eminente Min. Ribeiro Dantas: “tem-se que a principal finalidade da cadeia de custódia, como decorrência lógica do conceito de corpo de delito, é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondam exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo. Busca-se assegurar que os vestígios sejam os mesmos, sem nenhum tipo de adulteração ocorrida durante o período em que permaneceram sob a custódia do Estado”.

Posto isto, ainda que se possa falar em irregularidade na forma de extração dos dados celulares, aludidas desconformidades não comprometeram a higidez da prova colhida, dada a segurança fornecida pelo próprio aplicativo de trocas de mensagens, descartando-se quaisquer alterações no seu conteúdo.

Assim,
a despeito da alegada ausência de elementos acerca da conservação dos dados celulares e da forma manual de extração de dados levada a efeito pelos investigadores, não foi minimamente demonstrada qualquer violação dos aparelhos celulares e dos dados
extraído a impactar na higidez da prova colhida, pelo que não há falar em quebra de cadeia de custódia.

Logo, diante da ausência de demonstração concreta, baseada em elementos técnicos, hábeis a indicar uma suposta violação ou irregularidade no acesso e verificação dos celulares, rejeito a preliminar arguida.

[...]

Registre-se, ainda, que o acesso à íntegra das extrações é franqueado às partes, cujo material está disponibilizado nos autos (ID 136615619 – pág. 3), de modo a permitir a conferência dos
prints
e
transcrições contidos nos documentos juntados pela autoridade policial
, os quais não foram confrontados, não se verificando, assim, prejuízo ou cerceamento de defesa. [...]
Destacamos

Registre-se, ainda
, sobre as imagens contidas no
Relatório Técnico
n
. 010/2022-NI/DEEF/PJC-11/07/2022 (ID
241634980
)
– análise do celular de
Ollyvander
de Jesus Oliveira da
Siva
Moraes;
Relatório Técnico n. 003/2023-NI/DEEF/PJC-08/02/2023 (ID 241634981) – análise do celular de
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes e João Vinicius Prado Ferreira;
Relatório Técnico n. 11/2022-NI/DEEF/PJC-06/12/2022 (ID
241634983
) – análise do celular de
Kassia
Maria de Arruda Alves dos Santos e Carlos Magno
Otacio
de Oliveira Júnior; Relatório Técnico n. 022/2022/DEEF/NI–27/12/2022 (ID
241634991
) – análise do celular de Thiago Henrique de Oliveira
; Relatório Técnico n. 012/2022-NI/DEEF/PJC-04/11/2022 (ID
241634997
) – análise do celular de
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes e Thiago Henrique Oliveira;
Relatório Final d
o
Inquérito Policial no 215.4.2022.16777 (131/2022)
– (ID

241635107
)
;
nos aludidos
print

screens
, é possível identificar que o
s
aparelho
s
celular
es
analisado
s
se encontrava
m
em “modo avião”, quando fo
ram
objeto de análise
.

Além disso, em que pese
à
análise dos dados tenha sido realizada de forma manual, por investigador de polícia, posteriormente, o material apreendido foi encaminhado à POLITEC, que procedeu a extração dos dados do celular, conforme se infere
do Laudo Pericial n. 2.10.2022.49677-01 (ID 241634973).

Assim sendo, não há que se falar em dúvida quanto à autenticidade ou em quebra da cadeia de custódia no que refere aos dados extraídos do
s
aparelho
s
celular
es
apreendido
s
, pois a lisura da obtenção dos arquivos e metodologia utilizada no curso da tarefa
foram comprovadas
por meio laudo técnico dotado de fé pública, posto que firmado por dois peritos oficiais criminais, nos exatos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal.

A propósito do tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça se consolidou no seguinte sentido:

[...] O laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode ser
rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz
, e não por meras suposições ou conjecturas”.
(TJMT,
Ap
154824/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016,
Publicado
no DJE 28/03/2016)

Verificando-se que o laudo foi regularmente confeccionado pelo órgão competente e assinado por dois peritos oficiais, que gozam de fé pública, o que gera a presunção de veracidade das informações por ele fornecida, não há que considerá-lo inidôneo
[...] (
Ap
100272/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/04/2014,
Publicado
no DJE 14/04/2014)

Vê-se, pois, que inexiste ilicitude probatória a ser reconhecida no que tange aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, mesmo porque, repise-se, além de não demonstrada qualquer adulteração no iter probatório dos arquivos, há nestes atos outros elementos de convicção dotados de fé pública dando conta de que, após a extração por parte dos peritos oficiais da
Politec
, as mídias foram remetidas aos investigadores que elaboraram os relatórios técnicos, sobre os quais não poderiam ser alterados.

Diante disso,
esta
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia
,
que se encontra
no
ID
241635675
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01
(Organização Criminosa - Artigo 2o, da Lei n.o 12.850/13
)

No período compreendido entre os anos de 2022 a 2023, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Cuiabá-MT, Santo Antônio do Leverger/MT, Várzea Grande/MT, Cáceres/MT, Boa Vista/RR, e outras localidades em investigação, os denunciados OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES
(exercendo o comando da organização criminosa)
, KIMBERLY AMANDA CRISPIN POICHE, THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, CARLOS MAGNO OTACIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, KASSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS, ALYSSON CÉSAR CRISPIM POICHE, JAQUELINE ALVES BARBOSA, constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e outros.

FATO 02
(Lavagem de dinheiro - Artigo 1o, da Lei n.o 9.613/98
)

Consta, ainda, do incluso caderno informativo que, no período compreendido entre os anos de 2022 a 2023, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Cuiabá-MT, Santo Antônio do Leverger/MT, Várzea Grande/MT, Cáceres/MT, Boa Vista/RR, e outras localidades em investigação, os denunciados OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES, KIMBERLY AMANDA CRISPIN POICHE, THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, CARLOS MAGNO OTACIO DE OLIVEIRA

JÚNIOR, KASSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS, ALYSSON CÉSAR CRISPIM POICHE, JAQUELINE ALVES BARBOSA, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

FATO 03
(Estelionato - art. 171, § 2-A, do Código Penal
)

No período compreendido entre os anos de 2022 a 2023, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Cuiabá-MT, Santo Antônio do Leverger/MT, Várzea Grande/MT, Cáceres/MT, Boa Vista/RR, e outras localidades em investigação, os denunciados OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES, KIMBERLY AMANDA CRISPIN POICHE, THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, CARLOS MAGNO OTACIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, KASSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS, ALYSSON CÉSAR CRISPIM POICHE, JAQUELINE ALVES BARBOSA, com consciência e
vontade, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, induzindo e mantendo as vítimas em erro, mediante artifício, ardil,
cometido por meio de fraude eletrônica
, provocando prejuízo

patrimonial até o momento de R$ 1.039.171,90 (um milhão trinta e nove mil cento e setenta e
um reais
e noventa centavos).

Infere-se do presente caderno informativo, que a organização criminosa obteve ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de pessoas, mediante golpes virtuais e fraudes eletrônicas, que atuava desde pelo menos o ano de 2022 até o momento, com ações desempenhadas em diversos municípios do território nacional, por meio da internet, dentre eles os citados acima.

No decorrer das investigações, verificou-se que, sob a liderança de
OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES
, de forma estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, com o objetivo de obter ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de pessoas, mediante fraudes

eletrônicas, e ações tendentes a ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, da referida prática criminosa, principalmente por meio de compras de contas bancárias, o uso de
“LARANJAS”
, entre outros métodos.

Segundo os relatórios dos autos, os indiciados enviavam para as vítimas a conta bancária vendida por terceiros para que o valor fosse transferido, em seguida,
o “laranja”
enviava o valor da fraude para os acusados.

Conforme apurado, o crime se dava mediante a aplicação de golpes virtuais via
whatsapp
, os quais se faziam passar por pessoa conhecida da vítima, ou realizavam a publicação de item para venda, como veículos entre outros objetos e solicitavam o envio de determinada quantia para uma das contas bancárias que eram compradas de terceiros, sendo que os membros da ORCRIM que realizava a compra da conta bancária
, recebia
cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por cada uma delas, conforme depoimento de ARIEM. (Pg. 222 e seguintes).

Outrossim
, verifica-se nas fls. 2374, tabela de vítimas da ORCRIM, cujos golpes totalizaram o montante de R$ 789.171,90 (setecentos e oitenta e nove mil, cento e setenta e um reais e noventa centavos), até a referida data.

No mais, tem-se que a
vitima
PEDRO DOS SANTOS MELO, conforme relatos do B.O 00049493/2021, da cidade de Boa Vista-RR, a vítima transferiu aproximadamente R$ 107.300,00 (cento e sete mil e trezentos reais) para diversas contas. Vale ressaltar, que os valores transferidos saíram da conta de PEDRO SANTOS MELO e outras contas, pois segundo a vítima por não ter dinheiro suficiente em sua conta pediu para terceiros fazerem o depósito, conforme fls. 2376 e seguintes.

Ademais, a vítima registrou boletim de ocorrência, onde informou o

nome de diversos integrantes da ORCRIM que possuíam a função de receber os valores oriundos dos golpes aplicados, conforme fls. 2381 e seguintes.

Consta, ainda, nas fls. 2383 e seguintes, comprovantes de transferência e boletim de ocorrência registrado pelas vítimas NEIDE
APARECIDA FREITAS LOPES CARNEIRO e MICHELLE LOPES CARNEIRO, na cidade de Cuiabá/MT, cujo golpe observou o valor de R$ 22.979,90 (
vinte e dois mil, novecentos e setenta e
nove reais e noventa centavos).

Nas fls. 2387 e seguintes, verifica-se os comprovantes de transferência da vítima KÁTIA PEREIRA ALMEIDA, na cidade de Boa Vista/RR, para os integrantes da ORCRIM, o qual totalizou o montante de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais):

Ademais, nas fls. 2388 e seguintes, constam os comprovantes de transferência
bancária realizado
pela vítima MIRIAM PINHO ARAUJO, na cidade de Brasília/DF, totalizando o montante de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais):

Consta, nas fls. 2390 e seguintes, informações e comprovantes de transferência das vítimas ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA e MANUEL DE
SANTOS SOUZA
, na cidade de
Jacarei
/SP para os acusados, totalizando o montante de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais):

No mais, nas fls. 2394 e seguintes, constam informações sobre o golpe aplicado na vítima EDVANDRO PEREIRA DA COSTA, na cidade de Indaiatuba/SP, o qual totalizou o montante de R$ 6.001,00 (seis mil reais e um centavo).

Consta, ainda, nas fls. 2395 e seguintes, a informação acerca do golpe aplicado na vítima WALTER REGIS WOHLMANN, na cidade de Santa Maria/RS, perfazendo o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Outrossim
, a vítima ORLANDO BRITO DE SOUZA, no estado de Espírito Santo, transferiu aos acusados a quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), conforme comprovante de transferência e boletim de ocorrência nas fls. 2398.

Consta, ainda,
informação de golpe sofrido
pela vítima ANDRÉ DA SILVA SANTOS, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais, os quais foram transferidos para a acusada
Grazieli

Peireira
da Silva, conforme fls. 2399.

Ainda, nas fls. 2400, consta informação do golpe sofrido pela vítima JANIO LOPES TOLEDO, na cidade de Alta Floresta/MT, perfazendo o montante de R$ 311.790,00 (trezentos e onze mil, setecentos e noventa reais), conforme boletim de ocorrência 2021.342289.

Nas fls. 2404 e seguintes, verifica-se o comprovante de transferência bancária da vítima DIEGO DOMINGUES DA CRUZ, na cidade de Capivari/SP, totalizando o valor de R$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil reais).

Consta, nas fls. 2407, comprovante de transferência bancária realizada pela vítima ELOIZA SALETE VOLPATO MARCON, na cidade de Guarapuava/PR, no valor de R$ 3.950,00 (
três mil, novecentos e cinquenta
reais).

Ademais, nas fls. 2407 e seguintes, constam informações acerca do golpe aplicado pelos acusados contra a vítima EDMUR DOS SANTOS ALVES, na cidade de Campo Grande/MS, perfazendo o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ainda, nas fls. 2410, consta comprovante de transferência feito pela vítima TRANSTIGELA TRANSPORTES LTDA, de Xambaré/PR,
totalizando o valor de R$ 5.995,00 (
cinco mil, novecentos e noventa e
cinco reais).

No mais, a vítima MARIA DOS ANJOS ABRANTES PRATES, de Xambaré/PR, sofreu golpe por parte dos acusados, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme fls. 2411.

Consta nas fls. 2412, comprovante de transferência da vítima JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA, perfazendo o montante de R$ 123.500,00 (cento e vinte e três mil e quinhentos reais).

Verifica-se, ainda, nas fls. 2413, que RONALD GOMES ESTEVES, foi
vítima de golpe aplicado
pelos acusados, percebendo o prejuízo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ademais, conforme
restou
demonstrado pelos comprovantes de transferência bancária, fornecidos pelas vítimas, os golpes eram aplicados em diversos estados, seja pela modalidade “intermediador” na compra e venda de veículo, seja passando-se por pessoa próxima à vítima, induzindo-os a realizar as transferências, sob o pretexto de estarem passando por alguma dificuldade.

Desse modo, verificou-se que OLLYVANDER possui várias funções dentro da
Orcrim
, como agenciador/captador de contas bancárias e agenciador de sacadores. Além disso, o acusado utiliza um painel clandestino na internet para captar dados das vítimas, recebe porcentagem dos saques, indica “
postadores
” para terceiros, entre outras funções, sendo
auxiliado
por
Kimberly
Amanda, sua companheira à época, e informou que recebeu valores oriundos de fraudes em sua conta bancária. (Pg. 470 e seguintes e 495 e seguintes).

A função de THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA é a de comprar contas bancárias de terceiros para o recebimento e pulverização dos valores oriundos de golpes, dando preferência para contas de mulheres que possuem a chave PIX cadastrada com o CPF. Após comprar a conta bancária, THIAGO passa a movimentá-las em seu próprio celular pessoal.

Para tanto, necessita encontrar pessoalmente com o titular da conta para então realizar a
selfie
necessária para acessá-la em novo aparelho telefônico. Por vezes, THIAGO delega a função de ir até o encontro do titular da conta para uma pessoa quem denomina por “guri/sobrinho” Além disso, o acusado em questão cumula a função de “sacador”, oportunidade em que este vai diretamente a algum caixa eletrônico para efetivar a retirada dos valores provenientes dos golpes.

Durante as investigações, verificou-se que o acusado CARLOS MAGNO, possui como principal função dentro da
orcrim
, a de captar de contas para o recebimento de valores de golpes. Ademais, CARLOS MAGNO repassa as porcentagens dos valores dos golpes para quem fornece a conta bancária e a encaminha para ser utilizada
pelo o
agente criminoso que possui contato direto com a vítima.
Outrossim
, verifica-se que por vezes o acusado também figura como
agente
que mantém contato direto com a vítima (finalizador) e, ainda, que CARLOS MAGNO que é faccionado ao Comando Vermelho, aparentando estar dentro de uma hierarquia.

A acusada KASSIA MARIA DE ARRUDA, possui a função de “
postadora
”, “sacadora”, “captadora de constas” e “finalizadora”, possuindo contato direto com
Ollyvander
.

Verifica-se, ainda, que JAQUELINE ALVES BARBOSA é casada com ALLYSON CESAR CRISPIN POICHE, o qual é irmão de KIMBERLY AMANDA CRISPIM POICHE, e “vende” sua conta bancária para depósito de valores.

Diante de tal cenário, tem-se que os denunciados OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES, KIMBERLY AMANDA CRISPIN POICHE, THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, CARLOS MAGNO OTACIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, KASSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS,

ALYSSON CÉSAR CRISPIM POICHE, JAQUELINE ALVES BARBOSA, concorreram, cada qual a seu modo, para o estabelecimento das fraudes eletrônicas em questão, de forma a obter ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de pessoas, encontrando, desse modo, todos incursos na prática ilícita descrita no art. 171, §2-A, do Código Penal.

Assim, ressai dos autos provas e indícios de que a organização criminosa incorreu na prática ilícita de lavagem de dinheiro e estelionato por meio de fraude eletrônica.

[...]

Destaques no
original

A materialidade do delito descrito na denúncia está devidamente respaldada pelos
depoimentos colhidos nas duas fases da persecução criminal e pelos
documentos constantes d
este
s autos, os quais foram enumerados pelo Ministério Público em seus memoriais finais,
encontradiços
no ID 241636192.
Desse modo
,
passo a transcrever
o trecho relevante:

[...]
1
. Portaria no 2022.10.8970
(fls. 23/24-PDF);

2. Boletim de Ocorrência no 2021.248931 da
1o Delegacia

de
Cuiabá-MT
– Vitória Lima Figueira recebeu transferência

de
R$ 28.900,00 reais (fls. 25/27-PDF);

3. Boletim de Ocorrência no 2022.155012 de Cuiabá-MT –

Danielle Freitas Carneiro e Neide Aparecida de Freitas

Lopes Carneiro (fls. 28/30-PDF);

4. Relatório de Investigação no 2022.13.40732
– Danillo

Carrilhos
dos Santos (Estado do Maranhão)
(fls. 31/40-

PDF)
;

5. Relatório de Investigação no 2022.13.37646
– Neide

Aparecida de Freitas Lopes Carneiro e Danielle Freitas

Carneiro efetuaram transferências no valor de R$ 22.979,90

reais
(fls. 41-45-PDF);

6. Relatório de Investigação no 2022.13.35547
–
Ollyvander

de
Jesus Oliveira da Silva Moraes, vulgo “TIQUINHO” (fls.

47/135-PDF)
;

7. Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.277519
–

Residência de
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva

Moraes
(fls. 159/163-PDF);

8. Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.277444
–

Residência de
Kimberly
Amanda Crispim
Poiche

(fls.

191/200-PDF)
;

9. Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.277208
–

Residência de
Carlos Magno
Otacio
de Oliveira Júnior

(fls. 212/215-PDF);

10. Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.277246
–

Residência de
Thiago Henrique Oliveira

(fls. 311/316-

PDF)
;

11. Laudo Pericial de Exame em Dispositivo de Telefonia

Móvel No 2.10.2022.49677-01
– fls. 409/414-PDF;

12. Relatório Técnico no 010/2022-NI/DEEF/PJC-11/07/2022
–

análise
do celular de
Ollyvander
de Jesus Oliveira da

Silva Moraes
– fls. 516/1.045-PDF)
;

13.
Relatório Técnico Preliminar no 003/2023-NI/DEEF/PJC –

08/02/2023
– análise celular
João Vinicius Prado Ferreira e

Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes
– fls. 1.046/1.062-

PDF)
;

14.
Relatório Técnico no 11/2022-NI/DEEF-PJC-06/12/2022 –

análise
celular
Carlos Magno
Otacio
de Oliveira Júnior e

Kassia
Maria de Arruda Alves dos Santos
– fls.

1.065
/1.303-PDF)
;

15. Relatório Técnico no 022/2022/DEEF/NI – 27/12/2022
–

análise
de celular
Thiago Henrique Oliveira
(fls. 1.4

16.
1.464
-PDF)
;

17. Relatório Técnico no 012/2022-NI/DEEF/PJC – 04/11/2022

–
análise
de celular
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva

Moraes e Thiago Henrique Oliveira (fls. 1.476/1.483);

18. Relatório Final de Inquérito Policial no 215.4.2022.16777

(131/2022)
– fls. 2.252
/2.287-PDF)
;

19. Relatório Policial no 2023.13.28407
– operações

financeiras
e complicados de boletins de ocorrência – fls.

2.378/2.419-PDF)

[...
]
.

(Trechos dos memoriais finais apresentados pelo Ministério Público
que se encontra
no ID 241636192)
Destacamos

P
ara melhor compreensão,

as matérias abordadas nas razões recursais
serão analisadas em conjunto e de acordo com
o grau de abrangência de cada tese.

Do pedido
de absolvição
d
o
crime

de
organização criminosa

(art. 2o da Lei n. 12.850/2013)

formulado

pelo primeiro
,
segund
a
,
quarto
,
quinto
e sext
a

apelantes
(Alysson,
Kimberly
, Thiago
,
Carlos
e
Kassia
)

No que concerne
à
autoria
delitiva
,
não obstante os apelantes tenham postulado
a
absolviç
ão dos
cinco
por suposta fragilidade probatória e pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
também, sem razão os apelantes
.

Como se sabe
,
o crime de organização criminosa
se
constitui
n
a associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita a ser partilhada entre os seus integrantes.

Ademais, o conceito adotado pela Lei n. 12.850/2013 prevê em seu art. 1.o, § 1.o, que
“considera-se organização criminosa a associação de
4
(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Além disso, o tipo penal incriminador
narra
as seguintes condutas alternativas: promover (gerar, originar algo ou difundir, fomentar, cuidando-se de verbo de duplo sentido), constituir (formar, organizar, compor), financiar (custear, dar sustento a algo) ou integrar (tomar parte
, juntar-se
, completar). E ainda, deve ser destacado que não se exige, para a consumação do crime, qualquer resultado naturalístico, consistente no efetivo cometimento dos delitos almejados, bastando que haja a reunião de pessoas com essa finalidade, exigindo
,
também
,
estabilidade e durabilidade para se configurar.

A propósito, vejam-se os excertos da sentença condenatória
que
exauriu a temática
sobre os participantes da organização criminosa
,

não deixando qualquer dúvida sobre a autoria delitiva que recai sobre os apelantes, conforme se infere destes excertos
:

[...] Logo,
os arquivos de mídia e diálogos colacionados acima, aliados aos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, que ratificaram o teor dos relatórios de investigação, demonstram que os réus, com exceção de JAQUELINE, integram organização criminosa especializada em crimes de estelionato.

As defesas técnicas dos acusados alegaram em alegações finais serem atípicas as condutas de integrarem ORCRIM, ao argumento de que inexiste a comprovação do vínculo associativo e permanência, isso
mesmo diante deste suficiente e pormenorizado quadro probatório acima exposto, no qual se vê toda a estrutura da organização criminosa, que, de fato, operava em crimes de estelionato.

É obvia, no caso, a existência do vínculo associativo permanente entre os acusados, o qual se deu de maneira extremamente organizada e com divisão de tarefas.

Como foi possível concluir dos elementos probatórios constantes dos autos, os réus OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA e
KIMBERLY AMANDA CRISPIM POICHE, sua companheira, coordenavam as atividades criminosas e repassavam orientações, notadamente na compra e venda de contas bancárias de terceiros.

Por outro lado,
os réus THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, CARLOS MAGNO OTÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, KASSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS e ALYSSON CESAR CRISPIM POICHE, além da compra e venda de contas bancárias, desempenhavam funções específicas de saques e conclusão dos golpes.

Assim, a presença de uma estrutura e divisão de tarefas evidencia a existência de uma organização criminosa, na hipótese, dedicada a atividades de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, frisando que todos estão envolvidos em ações que objetivavam obter vantagens financeiras de forma ilegal.

Cediço que
a organização de golpes, repasse de orientações e divisão do dinheiro obtido ilegalmente sugere uma operação conjunta e estruturada, típica de organização criminosa.

Contudo, especificamente quanto à ré JAQUELINE ALVES BARBOSA, somente há em face dela a conduta de ceder sua conta bancária para que
seu esposo ALYSSON, confesso
na prática delitiva de estelionato, recebesse valores oriundos dos golpes aplicados, sendo identificada a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) transferidas para sua conta, valor este que a ré afirmou em juízo ter
tomando
ciência, embora negue participação ou proveito da transação ilícita. [...]
(Trechos da sentença condenatória
que se vê sob ID 241635921)
Destacamos

Destaque-se, por oportuno, que acerca das informações extraídas dos aparelhos celulares apreendido com os apelantes, é possível inferir que a conduta dos
cinco
se amolda perfeitamente àquela prevista no art. 2o, caput, § 2, da Lei n. 12.850/2013, cumprindo ainda asseverar,
outrossim
, que também ficou nítida a função de cada um deles na organização criminosa, sendo desnecessário reproduzir
novamente o teor da aludida prova não repetível, assim como o extenso conteúdo
com acervo fotográfico
das
diversas
páginas de diálogos travados entre os apelantes,
bem c
omo o minucioso detalhamento dos trechos das conversas que não deixam qualquer dúvida acerca da função de cada integrante, assim como da existência da tipicidade e dolo das condutas dos
cinco
.

Destarte, a concatenação das provas encontradiças nestes autos atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
organização criminosa
por parte do
s

cinco

apelante
s
(Carlos,
Kimberly
, Thiago,
Kassia
e Alysson)
, não se pode
ndo
cogitar, portanto, na absolvição
deles
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito
condenatório.

Do p
edido de
absolvição quanto ao crime de
fraude eletrônica
,

tipificado no art. 171, §2o-A, do Código Penal,
formulado por todos os
apelantes

Como visto no relatório
, os apelantes postulam a absolvição de ambos
do crime de
fraude eletrônica
,

previsto
no art. 171, §2o-A, do Código Penal
, sob o argumento da ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo, o
s
apelante
s
.

Isso
porque
, restou devidamente comprovada
à
materialidade do delito

e a autoria imputada aos apelantes, mediante elementos

probatórios consistentes, tais como
os dados extraídos dos aparelhos celulares
, relatórios elaborados pela autoridade policial e
os
depoimentos testemunhais colhidos
em ambas
as
fases da persecução criminal
, revela-se incabível o acolhimento do pedido absolutório.

Com efeito, p
ara a configuração do crime de estelionato mediante fraude eletrônica, é imprescindível que o agente empregue meio digital para induzir a vítima em erro, valendo-se de redes sociais, contatos telefônicos ou outras formas análogas de comunicação.

Nesse contexto, transcrevo a seguir o trecho
da sentença condenatória
, n
a
qual são reproduzidos os depoimentos de algumas vítimas que descreveram, de forma detalhada, o
modus operandi
empregado na prátic
a do delito
:

VÍTIMA NEIDE APARECIDA DE FREITAS LOPES CARNEIRO:

Ministério Público:
Dona Neide, consta aqui no processo, nessa ação penal, que no ano de 2022 a senhora foi vítima de um golpe pelo aplicativo
WhatsApp
, a senhora pode relatar, por favor, como que aconteceu?

Neide:
Sim. Minha filha ficou um tempo desempregada e ela começou uma representação de uma empresa, então como a gente não estava assim muito
familiarizado
ainda com o número da empresa ou como que era a rotina, um dia, por volta das 10 da manhã, chegou uma mensagem da minha filha com a foto dela, com os dados dela falando assim: “mãe, eu preciso pagar umas mercadorias, a senhora pode pagar para mim porque o dinheiro que eu tenho está aplicado e o Brenner, que é o gerente do Santander, ela disse o seguinte, o meu gerente lá do Santander falou que vai falar comigo só no fim da tarde e eu preciso pagar logo”. Aí eu
falei,
tudo bem, manda aqui que eu faço o pagamento do boleto.
Ai
escreveu: “não, não é boleto, tem que ser
pix
”. Aí eu falei: tudo bem. Aí ela mandou um, dois, três, foi mandando e eu fui pagando e não estranhei nada. No meio da tarde eu tentei falar com ela várias vezes, também vinha um
print
de que ela estava tentando falar comigo, mas não conseguia, como se o meu telefone não atendesse. Quando foi por volta das
5
e pouco da tarde ela mandou outro boleto e eu falei: Michelle, eu não tenho mais dinheiro para pagar, acabou o dinheiro que eu tinha na conta, você sabe disso, só se você falar com a Daniela.
Ai
mandou mensagem para minha filha Daniele, a mesma pessoa, assim a mesma Michelle, tudo com os dados dela. E eu ainda falei
para m
minha filha, eu falei: a Michelle vai falar com você, aí você
atende ela
. Aí depois eu peço para o Brenner passar para você. Aí a Daniele
atendeu ela
e fez mais um pagamento, eu não sei se foi de R$ 2.700,00 ou R$ 3.700,00, eu não me lembro muito bem, eu sei que a Daniele fez um outro pagamento. E aí depois ela voltou
pra
mim de novo, eu falei: mas eu já falei
pra
você que eu não tenho mais. Aí ela falou assim: “mãe, mas pede emprestado pra alguém”. Aí nessa hora foi como se tivesse assim me dado um choque, porque nenhuma das minhas filhas falaria para eu pedir dinheiro emprestado, foi
a
única coisa que chamou minha atenção,
falei
mas que estranho a Michelle mandando eu pedir emprestado, mas para quem, ela sabe que a gente não tem ninguém aqui. Eu comecei a sentir uma angústia, chamei a Daniele, falei:
Daniele chama um
Uber
, porque na época a minha caçula ainda não tinha carteira de habilitação, chama um
Uber
e me leva lá na Michele, eu preciso falar com a Michelle, aconteceu alguma coisa. Eu estava com medo
que
tivesse acontecido alguma coisa com ela, a gente chegou lá no apartamento dela, eu falei: Michelle,
tá
tudo bem? Está tudo bem. Eu falei: como que você me incomoda o dia inteiro, não
atende o
telefone, brava. E ela falou: uai mãe, você que está me ligando, eu falei
pra
você que eu não tenho dinheiro, eu só tinha R$ 1.000,00 na conta e eu já paguei, mandei o
pix
que a senhora mandou. Ela falou que eu tinha pedido para ela mandar R$ 1.800,00 reais, mas de fato ela tinha um recurso e ela tinha aplicado, tinha R$ 1.000,00 na conta só, aí ela mandou os R$ 1.000,00 que tinha. Aí na hora ela
pegou eu
e minha filha, nós
fomos na
delegacia de estelionato, aí fizemos uma ocorrência num plantão porque já era de noite e no outro dia voltamos na delegacia. Aí o delegado fez as verificações, jogou no sistema, passou uma informação de que ele já estava investigando e verificou. Inclusive, as mesmas mensagens estavam no telefone do meu esposo, que eu continuo com ele. A pessoa também estava tentando falar no mesmo telefone do meu marido, aí ele até ficou um pouco com o telefone, tentando contato com essa pessoa, daí eu não sei mais como que foi o desenrolar, doutora.
Ministério Público:
Senhora Neide, quando a senhora falou que foi de carro lá atrás da sua filha, ela então não pediu dinheiro
pra
senhora nesse dia?
Neide:
Não.
Ministério Público:
E quando a pessoa no
WhatsApp
passou os dados bancários, a senhora questionou a pessoa no
WhatsApp
de quem que era aquele beneficiário? O que a senhora achou que era aquele beneficiário?
Neide:
Não, porque eu não falei com nenhum beneficiário, eu só falava com a Michelle. Ela mandava só os dados da pessoa e o número do
pix
, então o meu contato foi só supostamente com a Michele né.
Ministério Público:
Quando a senhora fez a transação lá no aplicativo do banco, apareceu o nome da pessoa que recebeu o depósito, a senhora entendeu que aquela pessoa era quem? Era o fornecedor da sua filha das joias?
Neide:
Isso, exato. Eu entendi que era o fornecedor dela, que era de material de coisa de maquiagem, produtos de maquiagem que ela estava representando.
Ministério Público:
Na documentação a senhora apresentou os comprovantes de depósito lá na delegacia, foram juntados aqui no processo. Consta aqui que a senhora depositou o valor total de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais) para a beneficiária
Adrielly
Rafaela Anselmo. A senhora confirma toda a documentação que a senhora apresentou na delegacia?
Neide:
Sim, sim, foram vários, acho que foram uns
3
ou 4 ou mais. Eu estou tentando achar aqui onde que eu salvei, mas eles eram valores diferentes e eu me
lembro
que eu tinha acho que R$ 27.000,00 na conta. E aí eu fui fazendo os
pix
, porque
pra
filho a gente não fala não né.
Ministério Público:
Aqui no processo tem
um depósitos

feito
pela Danielle, pela sua filha Danielle no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) em favor de
Adrielly
Rafael Anselmo.
Neide:
Isso esse nome aí.
Ministério Público:
Tem outro depósito de R$ 2.329,90 (dois mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos), em favor de Vitória Cristina Duarte.
Deixa eu
ver, tem R$ 4.950,00 (quatro novecentos e
cinquenta reais) em favor de
Adriele
Rafael
Ancelmo
Costa.
Neide:
Sim.
Ministério Público:
Tem
um outro
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor de
Leidiane
Silva Moreira.
Neide:
Sim, esse aí eu acho que foi o que a Michele fez.
Ministério Público:
Tem um depósito de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais) em favor de Larissa Dutra Teles.
Neide:
Isso. Ministério Público: Tem
um outro
aqui de R$ 3.000,00 e alguma coisa, está meio inelegível em favor de
Kellen
.
Neide:
Isso, já eu estou
achando eles
aqui
Ministério Público:
Tem outro depósito de R$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais), salvo engano, está meio apagado, em favor de
Kévlyn
.
Neide:
Já achei dessa Kelly também aqui. Cadê o resto do nome,
Kellen
MSR Santos. Tem de R$ 3.700,00 para essa Kelly.
Ministério Público:
A senhora se recorda o valor total que a senhora teve de prejuízo nesse golpe?
Neide:
Doutora, eu acho que talvez esteja aqui no boletim de ocorrência anotado. Vou
verificar,
só um pouquinho. Mas de cabeça eu não me
lembro
não.
Ministério Público:

A senhora recuperou esse dinheiro? Neide: Não, não recuperei. Na época como teve uma prisão porque eu estava acompanhando, aí o delegado, quando ele foi preso eu estive lá, tinha uma informação que o delegado tinha aprendido ele, que tinha inclusive apreendido um bem com ele né.
Eu conversei com um advogado no sentido de fazer o pedido, mas aí depois a gente tinha que esperar virar uma ação penal. Quando virou a ação penal que eu vi assim, a quantidade de gente e gente com prejuízo muito maior, daí eu nem fui atrás, porque seja qual for o bem, eu acho que não chega ao valor. Ministério Público:
Aqui na denúncia consta que o valor total que
foram depositados
pela senhora e pela sua filha, o valor total é de R$ 22.979,90 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa centavos), na época.
A senhora tomou conhecimento de quem foram
as
pessoas que aplicaram esse golpe na senhora? A senhora chegou de saber o nome, quem que é, de onde que é?
Neide:
Não, quando eu estive, acho que a segunda ou terceira vez na delegacia, eu vi que, eu me
lembro
quem, mas eu vi, tinha dado uma lida rápida no que a cartorária me permitiu olhar, era alguém do Pedra 90, só isso que me recordo.

VÍTIMA DANIELLE FREITAS CARNEIRO:

Ministério Público:
Danielle, segundo que consta aqui no processo no ano de 2022, você foi vítima de um golpe pelo aplicativo
WhatsApp
. Poderia relatar como que foi esse golpe que você foi vítima.
Danielle:
O que aconteceu foi que a minha irmã morava em outro lugar, hoje minha irmã mora conosco, mas alguém se passou pela minha irmã pedindo dinheiro para minha mãe primeiro. Depois essa pessoa entrou em contato comigo, pediu dinheiro para mim e a gente não conseguia entrar em contato com ela, com a minha irmã, pelo número oficial dela, acabou é dando dinheiro para essa pessoa. A minha mãe pagou alguns boletos e eu também, eu também paguei um boleto para essa pessoa.
Ministério Público:
Foram boletos ou foram depósitos bancários?
Danielle:
Que eu saiba da minha mãe em ambos. No meu caso, a pessoa é me enviou o número do
pix
.
Ministério Público:
Você se recorda quantos depósitos você fez para essa pessoa?
Danielle:
Eu me recordo o valor total.
Ministério Público:
qual o valor total?
Danielle:
Bom, o valor total é R$
3.700,00 (três mil e setecentos reais).
Ministério Público:
Consta no processo que você fez esse
pix
em favor de uma pessoa que se chama
Kellen
Mayara SR Santos. Você conhece essa pessoa?
Danielle:
Não.
Ministério Público:
A pessoa que se fez passar pela sua irmã, você tomou conhecimento do nome dela? De quem seriam essas pessoas
que que
aplicaram esse golpe?
Danielle:
Não.
Ministério Público:
Você e sua mãe recuperaram esse dinheiro?
Danielle:
Não.
Ministério Público:
Vocês procuraram a sua irmã, e ela confirmou que não foi ela que pediu esse dinheiro para vocês?
Danielle:
Sim.

VÍTIMA PEDRO VICTOR PEREIRA DAMÁZIO:

Ministério Público:
Pedro, segundo o que consta aqui na denúncia, você foi vítima de alguns golpes do aplicativo
WhatsApp
, você pode relatar como que isso aconteceu? Referente a alguns depósitos que entraram em contato com você para fazer?
Pedro Victor:
Você fala de um que a gente tinha feito o boletim de ocorrência no caso?
Ministério Público:
Isso, consta aqui na denúncia que você procurou a delegacia, fez o boletim de ocorrência noticiando que foi vítima de alguns golpes do aplicativo
WhatsApp
.
Pedro Victor:
Eu tinha um amigo que a gente sempre jogou bola na época de escola, e aí ele tinha me pedido uma conta, falou que estava vendendo um carro, ia me pedir uma conta, eu falei que ia passar minha conta para ele e aí ele falou que não tinha como ter minha conta, tinha que ser uma conta de mulher. Nisso, dias antes, uma chegada da nossa família, a Vitória, ela tinha pedido um dinheiro emprestado e aí eu falei que não tinha conta de mulher, minha conta eu ia emprestar a minha mesmo, só que eu tinha uma amiga muito próxima da família que ela poderia fazer a conta ou emprestar, dependendo do que precisasse. E aí nisso então entrei em contato com ela, falei para ela que se tratava de uma venda de carro e tal, então ela foi e criou a conta, depois disso eu passei o número do menino para ela né? Na época eu conhecia esse menino pelo apelido de “KADU”.
Ministério Público:
Você se recorda o nome o completo dele?
Pedro Victor:
Não me recordo o nome completo, mas se eu não me engano, o nome dele é Carlos Eduardo.
Ministério Público:
E o nome dessa amiga?
Pedro Victor:
O nome da menina é Vitória Lima Figueira. Ela até hoje é muito próxima da família, até hoje a gente tem contato. No meio disso tudo, depois que eu tinha passado o contato dela
pra
ele, ele entrou em contato com ela, falou que iria cair um depósito na conta dela e não sei o que
e
tal. E aí eu acho que em algum momento ela acabou perguntando se o dinheiro seria
pra
mim, e aí eu acho que ele questionou falando alguma coisa que não, e eu acho que ela falou que ela não iria fazer porque ele me mandou uma mensagem pedindo
pra
avisar ela que o dinheiro que iria seria alguma coisa que teria vínculo comigo. No meio disso tudo
mandei
uma mensagem
pra
ela, falei que ia cair o dinheiro e aí ela pegou depois que caiu o dinheiro, ela fez a transferência para algumas pessoas, em seguida, quando eu fui para Goiânia, eu fui para uma entrevista de emprego em Goiânia, a conta dela do banco C6 que ela tinha criado para isso caiu. Até então a gente achou que era normal, porque entrou uma quantia e saiu no mesmo dia, então a gente não tinha desesperado por conta disso. Quando eu cheguei
em
Goiânia, ela mandou mensagem perguntando
do que que se tratava o dinheiro que ela tinha recebido, aí eu falei para ela que desde o início ele tinha explicado que era uma venda de carro e ela falou que estava desconfiada da situação, porque tinha bloqueado a conta dela também que ela recebia dinheiro do trabalho. E aí quando ela falou isso, na mesma hora já entrei em outro ônibus e voltei para Cuiabá para a gente fazer o boletim de ocorrência, porque como tinha bloqueado a conta pessoal dela, a gente achou que pudesse ser alguma coisa. Eu voltei, a gente faz o boletim de ocorrência e acho que foi isso.
Ministério Público:
Você sabe que valor que entrou na conta dela?
Pedro Victor: Foram R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos), se eu não me engano.
Depois que eu tinha recebido a intimação para comparecer na audiência, a gente foi ler o boletim de ocorrência para saber a quantia certa que foi depositada na conta dela.
Ministério Público:
E esse dinheiro que foi repassado para outras contas, você sabe para conta de quem foi repassado?
Pedro Victor:
Olha, no boletim de ocorrência, como ela tinha feito, ela
tinha
pego
o CPF de cada um, então ficou com o nome completo dessas pessoas. Então no boletim de ocorrência a gente tem essa informação dos nomes completos das pessoas.
Ministério Público:
Você
se recorda se esse valor foi repassado para alguma dessas pessoas aqui de nome: OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORES?
Pedro Victor:

Olha
, eu não conheço essa pessoa, eu não sei te responder.
Ministério Público:
Essa outra pessoa aqui, KIMBERLY AMANDA CRISPIM?
Pedro Victor:

Olha
, eu acho que esses são os mesmos nomes que estão lá, mas eu não conheço essas pessoas, mas eu acredito que
a transferência que foi feita foram
para essas pessoas, se eu não me engano, porque eu me lembro desses nomes no boletim, quando a gente foi ler.
Ministério Público:
TIAGO HENRIQUE OLIVEIRA
, se recorda
?
Pedro Victor:
Não.
Ministério Público:
CARLOS MAGNO OTÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR?
Pedro Victor:
Não também, eu me lembrei do nome KIMBERLY porque acho que a gente tinha alguma coisa, o nome dessa pessoa estava no nosso boletim.
Ministério Público:
Ok. E CASSIA MARIA DE ARRUDA, você se recorda?
Pedro Victor:
Não, não. Ministério Público: ALISSON CÉSAR CRISPIM POICHE?
Pedro Victor:
Não também.
Ministério Público:
JAQUELINE ALVES BARBOSA?
Pedro Victor:
Não também, mas se a senhora quiser que eu abra o boletim.
Ministério Público:
Como que é mesmo do seu amigo que entrou em contato com você pedindo a conta?
Pedro Victor:
Vou conhecer ele pelo apelido de “KADU”. Mas o nome dele era Carlos Eduardo.
Ministério Público:
E você tomou conhecimento depois se alguma pessoa reclamou que esse dinheiro seria em razão de golpe?
Pedro Victor:
Se alguém me falou depois que era um golpe?
Ministério Público:
É, se você tomou conhecimento.
Pedro Victor:
Bom, quando a gente foi fazer o boletim de ocorrência, a gente procurou algumas pessoas aqui da academia Tênis
Company
né, porque eu trabalho lá, meu pai trabalha lá também. Aí a gente contou a situação para algumas pessoas que são policiais lá, aí eles alertaram para fazer o boletim de ocorrência para deixar tudo muito claro, porque parecia que poderia ser um golpe. Então aí foi que a gente optou por fazer. A gente já foi atrás para fazer o boletim de ocorrência.
Ministério Público:
O nome da sua amiga é VITÓRIA LIMA FIGUEIRA?
Pedro
Victor:
Isso.
Ministério Público:
Só um momento, por favor. Localizei o boletim de ocorrência aqui que você mencionou. Aqui no boletim de ocorrência você recebeu os comprovantes de depósito também na sua conta via
WhatsApp
?
Pedro Victor:
Não, eu havia perguntado para ela dos valores que tinham
chego
,
aí ela falou que tinha transferido tudo conforme tinham pedido e tinha me mandado um
print
da conta dela zerado.

Se tudo isso não bastasse, a confissão do sentenciado
Ollyvander
e do apelante Alysson

acerca da execução direta dos golpes corrobora, de forma contundente, a materialidade e autoria delitivas, evidenciando a existência de uma estrutura organizada voltada à prática de operações fraudulentas.

Acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça
:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009433-91.2022.8.11.0055 APELANTE: JHONY MARLON CAMARGO DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FRAUDE ELETRÔNICA [CP, ART. 171, § 2o-A] – ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL
– “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO –
AUTORIA AMPARADA EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS JUDICIALIZADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
– ALMEJADO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – INVIABILIDADE – DELITO PRATICADO EM DESFAVOR DE
2
(DUAS) VÍTIMAS DISTINTAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do estelionato [fraude eletrônica] está demonstrada na palavra das vítimas, corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.
Restando comprovado ter sido o crime praticado em face de duas vítimas distintas, não há se falar na extirpação do concurso formal de crimes, que se regula pelo número de delitos cometidos.

(TJ-MT - APR:
10094339120228110055, Relator
: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/07/2023)

Destacamos

Sendo assim, não há como dar guarida ao pedido de absolvição quanto ao delito de
fraude eletrônica
por insuficiência probatória, porquanto o conjunto probatório existente nestes autos comprovam de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas que recaem
nos apelantes
.

Pedido de
desclassificação do crime de fraude eletrônica para o de estelionato
simples
, fixando a reprimenda no patamar mínimo e
, por consequência,
o regime prisional diverso do fechado
, postulado pelo
terceiro e
quarto apelantes
(Thiago e Carlos
)

No que tange ao pedido de
desclassificação de fraude eletrônica para o de estelionato
simples
, sem razão, contudo, os apelantes.

Conforme exposto acima,
verifica-se
de forma inequívoca, que as co
ndutas por eles perpetradas se integram
perfeitamente ao delito previsto no artigo 171, § 2o-A, do Código Penal, uma vez que restaram demonstrados todos os elementos essenciais à sua tipificação.

No caso, os apelantes, valendo-se de artifícios tecnológicos, induziram as vítimas em erro com o propósito de obter vantagem ilícita, fato que se amolda perfeitamente ao tipo penal em questão. A prática delitiva, portanto, extrapola os contornos do estelionato simples, uma vez que o meio fraudulento empregado
se

insere
no contexto da criminalidade cibernética.

Analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, o Tribunal de Justiça de Goiás teve a oportunidade de decidir
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA
E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DO § 2o-A DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL, PARA O ART. 171, CAPUT, DO CP. INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. 1.
Evidenciado que a conduta praticada pelo recorrente se amolda àquela tipificada no art. 171, § 2o-A, do Código Penal, posto que as informações das vítimas
foram
ardilosamente obtidas em compartilhamento de grupo de
Whatsapp
, não há falar em desclassificação para o crime de estelionato elencado no art. 171, caput, do CP, devendo, pois, ser mantida a condenação do acusado, tal como lançada na sentença vergastada.
2. Constatado que o recorrente, mediante uma só ação, praticou mais de
3
(três) crimes de mesma natureza, impende mantida a aplicação do concurso formal de
crimes, a teor do que disposto no art. 70 do CP.
3. Perpetradas as condutas de estelionato mediante fraude (art. 171, § 2o-A, CP)
e não constatado qualquer equívoco nas reprimendas fixadas, é de ser mantida a condenação tal como lançada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - APR: 54095285420228090051 GOIÂNIA, Relator:
Des(
a). CLAUBER COSTA ABREU, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto
, a tentativa de desclassificação não encontra respaldo jurídico, visto que a própria dinâmica dos fatos e os meios empregados na execução do crime evidenciam a especial gravidade da conduta, afastando qualquer possibilidade de enquadramento na figura do estelionato simples.

Posto isso,
em consonância

com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso
de apelação interposto por

Alysson Cesar
Crispin

Poiche
,
Kimberly
Amanda Crispim
Poiche
,
Jaqueline Alves Barbosa
,
Carlos Magno
Otacio
de Oliveira Junior
,
Thiago Henrique de Oliveira
e
Kassia
Maria de Arruda Alves dos Santos
,
mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025